Tribunal: TJES
Processo: 5011575-50.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011575-50.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ELIAS SUNDERHUS
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença de id nº 4752157, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais reconhecendo a fraude na contratação de empréstimo consignado, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando a ré em danos morais na quantia de R$ 6.000,00.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece reforma ao sustentar no mérito, a regular contratação do empréstimo consignado, tendo o autor assinado o contrato de forma eletrônica e recebido os valores dele provenientes, devendo se obrigar as contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4752162, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No mérito, trata-se de típica ação de fraude, a parte autora/recorrida alega ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo consignado os quais nunca solicitou ou autorizou, pois prepostos da ré teriam colhido seus dados sob alegação de que seria realizada a portabilidade de um contrato que possuía, com taxas menores, quando na verdade se incluiu em seu benefício novo empréstimo,
ao passo que a requerida alega
regular contratação, tendo a parte requerente assinado o contrato e recebido os valores do empréstimo, devendo se obrigar as contraprestações.

Nesse sentido, comunga-se com a r. sentença proferida que acertadamente reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, considerando principalmente a ausência de prova por parte da requerida/recorrente da regular contratação dos empréstimos.

Em que pese a ré traga aos autos documentos pessoais do autor e selfie, isto por si só não é suficiente para atestar a regularidade na contratação do mútuo, sobretudo porque a suposta contratação ocorreu de forma digital, isto é, meio amplamente utilizado para prática de fraudes, atraindo a necessidade de elementos probatórios mais robustos.

Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis,
mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação,
como por exemplo, a gravação da conversa mantida com o consumidor. Repita-se, a identificação por biometria facial comprova que a parte autora participou do negócio, mas não sua validade a partir do consentimento válido.

Com efeito, as fraudes bancárias abarrotam o Judiciário e, nesses casos de contratos de mútuos com aposentados, se deve, ao sentir deste Juízo, exigir maior robustez da prova da contratação e de sua validade, até porque, qualquer ligação para qualquer banco é gravada, para a segurança do cliente e, neste caso, a ré deveria promover contato posterior, confirmar a contratação e as condições para aferir se o correspondente bancário agiu de acordo com as regras da boa-fé objetiva.

De tal modo, em decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, I e II, do CDC), o que não ocorreu no caso em tela, pelo que correta a r. sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Nesse contexto, em relação aos danos morais reconhecidos (objeto do recurso), comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento ao consumidor, até porque a falha na segurança ultrapassou o mero aborrecimento, causando prejuízo de ordem econômica, pois os descontos se deram em verba de natureza alimentar, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se proporcional e adequada a fixação em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Aliás, o dispositivo da sentença foi claro quanto a não autorizar a compensação tendo em vista que o autor realizou depósito judicial do valor recebido em sua conta, pelo que vota-se pela manutenção integral da sentença.

No ensejo,
considerando a reincidência da prática fraudulenta perpetrada pela parte requerida, existindo inúmeras ações recentes (após novembro de 2020) com mesmo objeto, além de outras instituições financeiras, oficie-se o Ministério Público acerca da eventual prática de crime de falso, de ação penal pública incondicionada.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré

ao pagamento de custas processuais
(já recolhidas)
e honorários advocatícios fixados em
2
0% sobre o valor da condenação
(em favor da FADEPES).

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É COMO VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)